Tribunal: TJBA
Processo: 0347719-33.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0347719-33.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMBUSTIVEIS TAQUARI LTDA - ME

Advogado(s): GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO, BIANCA THERESA SILVA CARDOSO

APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s):LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
EMPRESARIAL
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL
. REJEIÇÃO. COMODATO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DEVOLUÇÃO DOS BENS. RETENÇÃO INDEVIDA. ESBULHO POSSESSÓRIO. CONFIGURA
ÇÃO
. PRORROGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO.
N
ÃO COMPROVADA. PENALIDADES CONTRATUAIS. VALIDADE
E CABIMENTO
.
APELO
D
A

RÉ
NÃO PROVIDO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela ré contra sentença que julgou procedente os pedidos aduzidos nos autos da
Ação
Declaratória de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Reintegração de Posse
ajuizada pela autora, determinando a devolução de bens cedidos em comodato, sob o fundamento de esbulho possessório configurado pela retenção indevida após notificação extrajudicial. O recurso sustenta a inexistência do esbulho, alegando prorrogação tácita do contrato e ilegalidade das penalidades contratuais aplicadas.

II.
PRELIMINAR

No que concerne
a
preliminar, suscitada nas contrarrazões, de não conhecimento do Apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade
recursal
deve ser rechaçada, uma vez que
as razões recursais
combate
ram
de forma satisfatória os fundamentos da sentença de piso, restando observada
s
as prescrições do art. 1.010, incisos II e III, d
o Código de Ritos
Pátri
o
.

III.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve esbulho possessório diante da retenção dos bens pela ré após a notificação para devolução; (ii) definir se a prorrogação tácita do contrato pode ser reconhecida na hipótese dos autos; (iii) estabelecer a validade das penalidades contratuais impostas à ré.

IV
. RAZÕES DE DECIDIR

A retenção dos bens cedidos em comodato após notificação extrajudicial configura esbulho possessório, pois a posse da ré tornou-se injusta e precária, contrariando o disposto no art. 1.196 do Código Civil.

A jurisprudência consolidada confirma que a permanência do comodatário na posse do bem após o término do contrato e a notificação válida caracteriza esbulho possessório, autorizando a reintegração do proprietário.

A alegação de prorrogação tácita do contrato não se sustenta, pois a continuidade da relação comercial, por si só, não implica renovação automática do pacto, especialmente quando há cláusula expressa prevendo a rescisão em caso de inadimplemento.

A ausência de prova concreta sobre a intenção das partes de prorrogar o contrato afasta a tese recursal, uma vez que a prorrogação tácita não pode ser presumida, conforme entendimento jurisprudencial.

As penalidades contratuais, incluindo multas e aluguéis diários, são válidas, pois foram livremente pactuadas entre partes capazes e atuantes no mercado, não havendo comprovação de abusividade ou desproporcionalidade.

A condenação da ré ao pagamento das multas contratuais e das perdas e danos pelo uso indevido dos bens não configura enriquecimento sem causa da autora, mas sim mecanismo legítimo de reparação pelos prejuízos experimentados.

Diante da sucumbência recursal da ré, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, conforme previsão do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil.

V. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar de não conhecimento do Apelo. Apelação Cível conhecida e não provida.

Tese de julgamento
:

A retenção indevida de bens cedidos em comodato após notificação extrajudicial válida caracteriza esbulho possessório.

A prorrogação tácita do contrato não pode ser presumida quando há cláusula expressa prevendo a rescisão automática em caso de descumprimento.

As penalidades contratuais pactuadas entre partes capazes são válidas, desde que não se mostrem abusivas ou desproporcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196, 1.210 e 582; CPC, arts. 561 e 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1001957-10.2021.8.26.0058, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 01.07.2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 0030676-54.2024.8.13.0000, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 02.04.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0712038-67.2019.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 11.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0347719-33.2013.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
COMBUSTÍVEIS TAQUARI LTDA – ME

e
apelad
a
,

VIBRA ENERGIA S.A.
(atual denominação da
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
nos termos do voto da Relatora, em
rejeitar a
preliminar de
não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade
, c
onhecer
d
o Apelo d
a
ré e
negar-lhe provimento,
mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
.

Salvador, .

12